Tribunal: TJDFT
Processo: 0807047-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO DE RESERVA. TEMA 966 DO STJ. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés com a intenção de modificar o acórdão. Afirmam que o julgado considerou o prazo de entrega constante do Termo de Reserva, documento que defendem ser não vinculativo. Para as rés, o prazo correto a ser observado seria aquele previsto no Contrato de Compra, Venda e Financiamento, que entendem ser o único instrumento com força vinculante entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão incorreu em contradição ao utilizar a data de entrega constante no termo de reserva como termo inicial para a contagem do prazo, em detrimento do contrato de compra e venda.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
4. A questão do Termo de Reserva foi devidamente abordada no julgamento. O colegiado firmou o entendimento de que a data de entrega do imóvel estipulada neste documento deve prevalecer, o que está em conformidade com o item 1.1 do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão 2022816.
5. Ademais, o art. 48 do CDC estabelece que as declarações de vontade, mesmo em documentos preliminares como o termo de reserva, vinculam o fornecedor e geram legítima expectativa ao consumidor. Desse modo, o termo de reserva, ao estipular uma data de entrega, é um instrumento juridicamente vinculante, conforme jurisprudência pacífica. Assim, não há que se falar em ser o termo de reserva instrumento não vinculativo entre as partes, observando-se que efetivamente gerou legítima expectativa ao consumidor. Precedente: Acórdão 1988298.
6. Portanto, não se verifica qualquer vício, e o recurso das rés demonstra intenção de rediscutir a matéria já apreciada e decidida.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_____________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022816, 0705688-27.2024.8.07.0021, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1988298, 0794455-56.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.